Tribunal: TJES
Processo: 5011442-02.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011442-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011442-02.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS

RELATOR: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reparatória, ajuizada por
LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS
em face de
BANCO PAN S.A.
Alega o requerente que, em síntese, recebe o benefício previdenciário no valor atual de R$2.309,10. Como a maioria dos aposentados, precisou utilizar de empréstimos consignados e assim contraiu dívidas com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. No entanto, recebeu um telefonema da empresa “PRIME SOLUTION” informando que seria uma empresa especializada em reduzir o valor das prestações assumidas com a Caixa, mediante portabilidade. Segundo aquela pessoa, os valores de cerca de R$130,00 por mês seriam reduzidos para cerca de R$80,00 cada, o que obviamente interessou ao autor. No entanto, o requerente foi surpreendido com a entrada em sua conta de uma quantia vultosa creditada pelo “BANCO PAN”, no valor de R$19.635,56 no dia 09/05/2022, que o autor jamais solicitou.

Ao entrar em contato com a “PRIME SOLUTION” foi-lhe dito que havia ocorrido um “erro do banco” e que seria emitido um boleto para que o autor devolvesse os valores recebidos e que o erro seria corrigido. Ao receber o tal boleto, o autor desconfiou, pois não havia nada indicando que os valores seriam restituídos ao requerido, mas sim a essa suposta empresa. O autor então consultou o seu extrato no INSS e descobriu que havia “feito empréstimo” de R$19.635,56 para pagar em 84 parcelas de R$537,62 e que o primeiro desconto ocorreria já no próximo pagamento. Por tais motivos, ajuizou a presente demanda, requerendo a nulidade do negócio jurídico bem como a indenização por danos morais.

A sentença proferida (ID. 7518699) pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos para :

(1) CONDENAR
a parte Ré, a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ;

(2) DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo consignado de nº 355651561- 1, em 84 (oitenta e quatro), parcelas de R$ 537,62 (quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), bem como todo e qualquer débito a ele vinculado;

Face ao exposto, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO,
por ausência de pressupostos processuais, o pedido de liberação da margem consignável como se encontrava antes do contrato de empréstimo consignado de nº 355651561- 1, em 84 (oitenta e quatro), parcelas de R$ 537,62 (quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos);

Fica a parte Autora permitida, a consignar em juízo (depositar por meio de guias), na forma do art. 335, II, do Código Civil de 2002, a quantia de R$ 19.704,88 (dezenove mil, setecentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), no prazo de sessenta dias corridos, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa na proporção de 10% sob o valor da causa, qual seja: R$ 2.970,48 (dois mil novecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos).

O requerido -
BANCO PAN S.A
- interpôs Recurso Inominado (ID 7518705), no qual alega em suas razões, a ausência de irregularidade dos termos das operações contratadas. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 7518711), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em comento, a parte autora afirma que a empresa PRIME, em nome do requerido, lhe ofertou com a portabilidade a redução de juros e do valor das parcelas, ao passo que as mesmas se reduziram por, pelo menos, na sua metade. Ocorre que, segundo relata a parte recorrida, a instituição o enganou eis que foi gerado um novo empréstimo consignado, este no valor de R$ R$19.704,88, valor este que fora depositado em sua conta pelo Banco PAN S.A
.

O autor afirma ter informado à requerida, no primeiro contato de negociação, que não pretendia fazer novo empréstimo consignado, mas que tinha interesse na portabilidade, caso se reduzissem os valores das parcelas do contrato já vigente.

Lado outro, a parte recorrente sustenta que a sentença proferida deverá ser reformada, pois o contrato de portabilidade pactuado com a parte recorrida é totalmente válido.

De uma análise do caso concreto, considerando que o consumidor estava adimplente com as suas obrigações, espera-se que a proposta apresentada pela instituição financeira para portabilidade do crédito apresenta vantagem para aquele, havendo, portanto, verossimilhança na alegação da parte recorrida que a recorrente lhe informou que com a portabilidade haveria redução dos juros e do valor das parcelas.

Entretanto ocorreu o inverso, eis que após firmado o negócio, o recorrido tomou ciência de tratar-se de um novo empréstimo consignado, alheio ao que já constava em andamento com o recorrente.

Assim, o autor teria que pagar 84 parcelas de R$537,62 (quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), juntamente com as parcelas dos empréstimos já contratados junto a Caixa Econômica Federal, o expressivo aumento nos descontos compromete drasticamente sua renda mensal.

Nesta toada, patente que o contrato de empréstimo consignado é nulo, eis que totalmente abusivo e contrário às normas consumeristas, visto que não trouxe qualquer benefício à parte recorrida.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“A parte Autora, a teor do disposto no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, teoria da carga dinâmica, trouxe aos autos fato constitutivo de seu direito. Posto que demonstrou a este juízo, através do histórico de crédito junto ao INSS, sob o ID n.º 14265238 - Pág. 2, que tem suportado descontos a título de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, bem como que, na fonte pagadora de benefício previdenciário, consta o registro de empréstimo consignados lançado pelos Réu, razão pela qual, reputo abusiva a conduta do Réu, na forma do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor e, ato contínuo declaro a inexistência do contrato de empréstimo consignado de nº 355651561- 1, em 84 (oitenta e quatro), parcelas de R$ 537,62 (quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), bem como todo e qualquer débito a ele vinculado.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado nº 355651561(ID n. 7518627).

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)